Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO DE DEFESA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a compensação por danos materiais e morais, decorrentes de atropelamento, enquanto transitava na calçada, no qual o ora recorrente teria figurado como condutor da motocicleta.
II. O requerido, devidamente citado/intimado, apesar de ter comparecido a audiência de conciliação, não apresentou defesa a tempo e modo, tampouco impugnou, ainda que verbalmente, os fatos articulados pela requerente. Desse modo, inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela parte autora, corroborados pelos documentos colacionados (recibo de prestação de serviço referente à 78 sessões de fisioterapia, nota fiscal dos serviços médicos prestados, valores gastos com medicamentos, atestado, receituário e parecer médico - ID. 18530899; boletim de ocorrência – ID. 18530900).
III. Desse modo, as supervenientes alegações não merecem ser conhecidas (sustenta, em síntese, complexidade da causa, a fim de se verificar o grau da lesão sofrida pela requerente; necessidade de averiguar “o valor auferido pela Recorrida pelo Seguro DPVAT”, por ser a modalidade securitária responsável pela indenização; enriquecimento ilícito e ausência de dano moral), por se tratarem de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
IV. Portanto, escorreita a sentença de parcial procedência do pedido.
V. Recurso não conhecido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios fixados, ante ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).